Tribunal: STF
Processo: AR 2640
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ QUANTO AO JUÍZO RESCINDENDO. ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO REJULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 974, CPC/15. OPORTUNIDADE DE SUPRIR A OMISSÃO. REGULARIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PEDIDO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A faltante citação no processo principal de litisconsorte que sofra diretamente os efeitos da decisão acarreta sua nulidade, consoante o art. 47, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 115, do Código de Processo Civil de 2015).



    2. A falta de citação compromete o regular contraditório e fere a ampla defesa constitucionalmente garantida às partes, de modo que autoriza o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil.



    3. In casu, o mandado de segurança tramitou sem a citação do ora requerente, que deveria integrar a lide no polo passivo, tendo em vista o impacto da decisão em sua situação jurídica.



    4. A extinção sem resolução do mérito do mandado de segurança pela ausência de citação do litisconsorte é incabível, de modo que o rejulgamento do mérito é medida que se impõe no afã de perfectibilizar o contraditório, nos termos do art. 974, do Código de Processo Civil (AO 851, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 16/4/2004).



    5. Julgo parcialmente procedentes os pedidos, para rescindir o acórdão e proceder ao novo julgamento de mérito.